Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Erbe Incorporadora 077 Ltda. LS&amp;M em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Marlene Ferreira Marques –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a restituição de prazo, de forma a assegurar oportunidade para realização do pagamento voluntário da condenação que lhe fora imposta. Segundo o provimento guerreado, que reputara decorrido o prazo para realização do pagamento voluntário, determinando a incidência dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, caso a parte executada efetivamente desejasse adimplir as obrigações lhe debitadas, bastaria consigná-las judicialmente, independentemente de decisão judicial. Não se conformando com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição do prazo que a assiste para realização do pagamento voluntário da obrigação e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, tratar-se o feito, na origem, de ação de rescisão contratual, aviada pela agravada em seu desfavor com o objetivo de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel do Empreendimento DF Century Plaza, localizado em Águas Claras/DF. Aduzira que, após o regular transcurso processual, sobreviera sua condenação, mediante decretação de rescisão do contrato individualizado e conseguinte determinação de devolução dos valores pagos pela agravada, acrescidos de multa de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, pelo período de 27/04/2014 a 12/12/2016, custas e honorários. Consignara que, em face desse provimento, insurgira-se até a última instância, advindo o trânsito em julgado dessa resolução em 26/02/2021, com baixa definitiva dos autos no Superior Tribunal de Justiça e retorno para este sodalício na mesma data. Pontificara que, quando em trânsito o feito no segundo grau, houvera, no dia 05/02/2021, a juntada de documentos representativos, com pedido de habilitação e publicação exclusiva em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §§ 2o e 5o, do estatuto processual, e, em 05/03/2021, um mês após a juntada dos novos documentos representativos, os autos restaram definitivamente baixados à origem, sendo recebidos na primeira instância em 09/03/2021. Registrara que, na sequência, em 16/04/2021, a parte exequente apresentara pedido de cumprimento de sentença, no valor de R$536.936,83 (quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), havendo a decisão de intimação para pagamento sido publicada em nome dos antigos patronos da empresa agravante no Diário de Justiça eletrônico no 76/2021, do dia 27/04/2021. Pontuara que, ao realizar inspeção rotineira da base processual, os advogados da empresa agravante identificaram a irregularidade processual, momento em que juntaram aos autos petição requerendo a nulidade dos atos processuais, por ausência de publicação em nome do advogado Renato Chagas, e conseguinte devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação, o qual, segundo afirmara, já estava sendo providenciado. Sustentara que se buscava apenas a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação, obstando eventuais tentativas de bloqueio em suas contas bancárias e, principalmente, objetivando não sofrer as penalidades previstas no art. 523, §1o, o que se evidencia pela circunstância de que promovera o depósito do valor nos autos no dia 18/06/2021, sobrevindo, entrementes, a decisão arrostada. Defendera que aludido entendimento findara por violar o disposto no artigo 272, §5o do CPC, destacando que todas as publicações ocorridas após a juntada dos documentos representativos e pedido de publicação exclusiva, ou seja, desde 05/02/2021, abstiveram-se de observar o pedido expresso realizado pelo patrono, que sequer tivera “conhecimento da remessa dos autos para instância de origem.” Pontificara que, ademais, na oportunidade de migração dos processos da empresa executada para o atual causídico, o processo ainda se encontrava em instância superior, ressoando inviabilizada, portanto, a juntada de documentos no processo em primeira instância, de modo que o pedido de habilitação e documentos representativos foram juntados no processo em segundo grau. Verberara que, nada obstante a decisão arrostada afirmara que “No mais, tendo em vista que sobreveio instrumento de procuração conferindo poderes ao subscritor da petição de ID 94119322, PROMOVA-SE o cadastramento do patrono no sistema informatizado”, consoante se depreende dos autos, o instrumento de procuração que sobreviera com a “petição de ID 94119322” referia-se ao protocolo dos documentos juntados em segunda instância, em fevereiro de 2021. Destacara que a procuração juntada nos autos veicula expressa revogação dos poderes anteriormente outorgados aos antigos patronos da empresa agravante. Afirmara que a pretensão que veiculara, reiteradamente apresentada nos autos, consubstanciava-se na declaração de nulidade da intimação para pagamento voluntário, mediante devolução do prazo para pagamento do valor atualizado, sem aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do estatuto processual, afastando-se a hipótese de pagamento intempestivo ao argumento de que a intimação não sucedera em nome do atual patrono da empresa executada. Asseverara que, dessarte, tendo em vista a nulidade da intimação para pagamento voluntário, inviável cogitar-se de incidência da multa cominatória e honorários do art. 523, §1o, do Códex Processual, de sorte que, ante a violação ao prefixado no artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, merece ser acolhido o inconformismo que apresentara. Realçara estarem presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do risco de lesão grave, notadamente diante da circunstância de que houvera nos autos bloqueio de valores, quando já realizado o depósito referente à obrigação lhe debitada, no montante de R$ 631.498,94 (seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), comportando a insurgência a agregação de efeito suspensivo à resolução objurgada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Erbe Incorporadora 077 Ltda. LS&amp;M em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Marlene Ferreira Marques –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a restituição de prazo, de forma a assegurar oportunidade para realização do pagamento voluntário da condenação que lhe fora imposta. Segundo o provimento guerreado, que reputara decorrido o prazo para realização do pagamento voluntário, determinando a incidência dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, caso a parte executada efetivamente desejasse adimplir as obrigações lhe debitadas, bastaria consigná-las judicialmente, independentemente de decisão judicial. Não se conformando com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição do prazo que a assiste para realização do pagamento voluntário da obrigação e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante objetivando a restituição de prazo, de forma a assegurar oportunidade para realizar o pagamento voluntário do débito sem a agregação dos encargos de mora previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, sob o fundamento de que não fora observado o pedido prévio que formulara almejando que as publicações dos atos processuais pertinentes ao processo fossem consumadas em nome do advogado que individualizara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o preconizado pelo artigo 270 do estatuto processual vigente, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A norma a que se refere o dispositivo trasladado é a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentando, sobre as intimações referentes ao processo judicial, o seguinte: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, no ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações poderão ser feitas via Diário da Justiça eletrônico ou por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Essa Corte de Justiça, normatizando a tramitação do processo judicial eletrônico, editara a Portaria Conjunta no 53/2014, fixando que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006.” Deve ser destacado que, conforme o regramento legal reproduzido, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática, a partir da qual o prazo se inicia. A forma de contagem deste prazo de 10 (dez) dias, outrossim, fora prevista na Portaria individualizada, que assim preceituara: “Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” De acordo com os preceitos normativos trasladados, as intimações no processo judicial eletrônico prescindem de disponibilização no DJE, porquanto são feitas por meio eletrônico em portal próprio. Outrossim, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Deve ser salientado que referida consulta no portal do PJE deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da intimação à plataforma eletrônica. Caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática. O dia inicial da contagem do prazo para a prática do ato processual é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante, não havendo obrigatoriedade de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, deve ser sublinhado que, em atuando no ambiente virtual, o advogado necessariamente deverá ser cadastrado, viabilizando a utilização da plataforma eletrônica e o manejo do processo eletrônico, ficando, em contrapartida, inserido no portal no qual são disponibilizados os atos para fins de intimação. Com efeito, a Lei no 11.419/2006, fixara a necessidade de o advogado efetuar seu prévio credenciamento, como forma de acesso ao sistema do processo eletrônico e de efetivação dos atos de intimação, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. § 1o Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. § 3o Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.” Essas previsões foram regulamentadas por essa Corte de Justiça por meio do ato já invocado – Portaria Conjunta do TJDFT no 53/2014 –, que, outrossim, individualizara a forma de credenciamento do advogado ao sistema PJe, pautando o seguinte: “Art. 6o Para acesso ao PJe, é obrigatória a utilização da assinatura digital a que se refere o art. 4o, § 5o, desta Portaria, com exceção das situações previstas no § 4o deste artigo. § 1o Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. § 2o O fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de responsabilidade do TJDFT. § 3o Para as partes constantes do polo passivo, serão gerados códigos de acesso ao processo, com prazo de validade limitado, que lhes permitirão o acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos, possibilitando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. § 4o Será possível o acesso ao sistema PJe por meio de usuário (login) e senha, exceto para: I - assinatura de documentos e arquivos; II - operações que exijam identificação por certificação digital; ........................................................................................... Art. 7o O credenciamento do usuário dar-se-á pela simples identificação por meio de seu certificado digital e remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJe, preenchido e assinado digitalmente. § 1o O cadastramento para uso exclusivamente por meio de usuário (login) e senha deverá ser realizado presencialmente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 11.419, de 2006. § 2o Alterações de dados cadastrais poderão ser realizadas pelos usuários, a qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. ........................................................................................... § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. .......................................................................................... Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe somente estará disponível pela rede mundial de computadores, nos termos da Lei 11.419, de 2006, e da Resolução 121, de 5 de outubro de 2010, do CNJ, para as respectivas partes processuais, advogados em geral, Ministério Público e para os magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça. § 1o Para a consulta de que trata o caput deste artigo, será exigido o credenciamento no sistema, o qual será dispensado na hipótese de consulta realizada nas secretarias dos órgãos julgadores.” Da literalidade do veiculado nos dispositivos em testilha ressoa que, conquanto obrigatório o cadastramento do advogado para a finalidade de recebimento de intimações, a veiculação de intimação via de referido cadastro não sobressai como medida impositiva, mas como faculdade, dado que o legislador processual acorrera ao vocábulo “preferencialmente”, denotando que a espécie de intimação eletrônica prevista admite modalidades outras para sua consecução. Sob esse prisma, inexiste óbice a que a parte pleiteie que a intimação se perfaça em nome de advogado especificado, conquanto possua cadastro no sistema de processos eletrônicos correlato. Com efeito, caso pleiteada a publicação direcionada a patrono específico, o pedido não desponta afrontoso à normatização vigente, encontrando, ao reverso, expressa previsão no códex processual. Ademais, o que sobeja é que o cadastro tratado no dispositivo em tela destina-se à parte, não dispensando que haja intimação dos seus patronos, que poderá ser realizada também pela via eletrônica, mas desde que as veiculações consignem os nomes dos seus patronos. Como cediço, as intimações pertinentes aos atos processuais são endereçadas aos advogados, não às partes patrocinadas, daí porque a necessidade de no ato ser consignado o nome do patrono, como cediço. Registre-se, quanto ao tema, a seguinte preleção catedrática, verbis: “(...) Da mesma forma, a jurisprudência ao tempo do Código de 1973 entendia que, no litisconsórcio em que os vários litigantes se representassem pelo mesmo advogado, a omissão do nome de um deles ou sua indicação de forma abreviada não poderia ser considerada causa de nulidade da intimação, dada a total ausência de prejuízo para os interessados, que não teriam dificuldade alguma para identificar o processo. Quanto ao nome do advogado único, não há como dispensar a menção de seu nome completo, tal como consta da procuração, pois o novo Código expressamente exige essa grafia, sob pena de nulidade da intimação (art. 272, §§ 2o e 4o). Quanto ao nome de todos os litisconsortes, existe regra genérica de que a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas (art. 272, § 3o). Pensamos, porém, que no caso do litisconsórcio, representado por um único advogado, não se deva reconhecer nulidade apenas porque um deles foi nomeado de forma abreviada. Seria inadmissível entender que houve qualquer prejuízo para a identificação do processo e dos intimados, e, sem prejuízo, nenhum ato processual merece ser invalidado. Prevalecia na jurisprudência do tempo do CPC de 1973 a tese de que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicaria nulidade. Esse entendimento foi normatizado pelo novo Código, no art. 272, § 5o. É muito comum sua aplicação nas hipóteses em que o processo esteja tramitando por sucessivas instâncias, sob patrocínio momentâneo de um advogado específico. Para situações como estas, é natural e justo que se pretenda que as intimações se enderecem diretamente àquele que acompanha o recurso ou incidente. Não teria sentido admitir como válida a publicação que mencionasse apenas o nome do advogado substabelecente.”[1] Com efeito, consoante a regra albergada no §2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, é imprescindível que conste da publicação dos atos processuais os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade da intimação. É o que se extrai do preceptivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. § 1o. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Destaca-se que idêntica previsão fora albergada no artigo 280 do estatuto processual civil, que preceitua a nulidade das intimações que não observarem as prescrições legais, confira: “Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” Desse modo, a ausência na publicação dos atos processuais do nome do advogado nominalmente indicado que assiste a parte, mediante pedido expresso, enseja nulidade absoluta, cuja elisão desafia a republicação do ato judicial, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses. É que “o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisório.” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) Do cotejo da normatização processual de regência, exsurge iniludível que a publicação em nome de advogado individualizado, a requerimento da parte patrocinada, consubstancia direito subjetivo assegurado à parte e ao patrono, não sendo substituível em razão da subsistência do cadastramento eletrônico, pois não supre, em suma, a necessidade imperativa de intimação de todos os atos processuais. Ademais, havendo expresso pedido formulado nesse sentido, ao julgador não é dado realizar juízo de conveniência ou necessidade da medida, impondo-se o acolhimento da pretensão apresentada. Alinhadas essas considerações, do cotejo dos autos da execução infere-se que a agravante, que litigava com seu nome fantasia - MB Engenharia SPE 04 S/A –, até a data de 05/02/2021 era patrocinada pelo escritório de advocacia Azevedo Sette Advogados, havendo constituído nos autos o advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF no 2.221/A, e a advogada Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF no 15.118, sobrevindo a constituição de novos advogados a assisti-la[2]. Extrai-se dos autos do executivo, outrossim, que, em petição datada de 04/02/2021, a agravante coligira a procuração outorgada aos seus novos causídicos e postulara que todas as publicações pertinentes ao processo e que lhe fossem endereçadas fossem realizadas em nome do patrono que indicara – Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 48.892. Note-se que, a par do pedido formulado pela agravante postulando que todas as publicações pertinentes ao processo e que lhe fossem endereçadas fossem realizadas em nome do patrono que indicara, essa providência não fora realizada e, ao que tudo indica, a secretaria do Juízo, conquanto supostamente alterara os assentamentos processuais, cingira-se a acrescer o nome do causídico ulteriormente constituído aos demais que já se encontravam cadastrados, descerrando que a publicação da intimação acerca da deflagração do cumprimento de sentença não restasse realizada em nome do causídico atuante no feito, mas em nome dos patronos já destituídos, consoante se depreende da publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 26/04/2021, verbis: “N. 0036847-70.2016.8.07.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: MARLENE FERREIRA MARQUES. Adv(s).: MG112974 - AREANE MASCARENHAS DA SILVA. R: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. R: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA. Adv(s).: MG80051 - RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO, DF15118 - TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2VARCIVBSB 2a Vara Cível de Brasília Número do processo: 0036847-70.2016.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARLENE FERREIRA MARQUES REU: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. PROMOVA-SE a alteração nos registros do PJe. INTIMO o executado, na pessoa do advogado constituído (art. 513, §2o, do CPC) para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase do processo (caso não seja beneficiário de gratuidade judiciária), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. ADVIRTO-O, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso ocorra pagamento, INTIME-SE exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II, do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 05 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. No silêncio do exequente, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao cabo dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular curso ao feito, sob pena de arquivamento (art. 485, III e § 1o, do CPC). Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, INTIME-SE a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC.I. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito *Documento datado e assinado eletronicamente*”[3] Sob essa ótica, ressoa patente a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista que a intimação da agravante acerca da decisão de ID 89462831 não se aperfeiçoara validamente. Outrossim, oportuno assinalar a necessidade da observância aos artigos 272, §2o, e 280, ambos do CPC, devendo ser acolhida a medida reclamada pela agravante almejando o registro do advogado individualizado nos assentamentos do sistema eletrônico, em atendimento ao devido processo legal, viabilizando-se que as publicações realizadas no feito subjacente e que lhe sejam endereçados sejam realizados em nome do patrono indicado, caso ainda não realizado o registro. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontra conforto na jurisprudência estratificada desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, que, em uníssono, tem proclamado a nulidade na intimação havida em dissonância com o legalmente preceituado, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DOS DOIS PATRONOS DA PARTE AGRAVADA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. No caso, ainda que o juízo de origem tenha refutado a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas, verifico que a existência de pedido expresso (ID. 13529242 -p. 2 e 3) revela equívoco da secretaria deste Tribunal que não pode ser interpretada em prejuízo da ora agravante. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1245752, 07002676120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Conforme o artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 2. In casu, houve, em duas oportunidades, pedido de intimação exclusiva de um dos patronos do agravante, tendo este pedido não sido observado quando da publicação da intimação para resposta nos autos da liquidação de sentença. Desse modo, diante do desatendimento do pedido expresso reconhecida está a nulidade do ato. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1215809, 07150162020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. ARTIGO 272, § 5o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ 1. O artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, o que acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de advogado já destituído, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. Precedente STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1216801, 07132892620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR DE NULIDADE - PUBLICAÇÕES DA IMPRENSA OFICIAL OMISSÃO DO NOME DO ADVOGADO - REQUERIMENTO EXPRESSO. 01.Havendo pedido expresso nos autos para que as intimações sejam realizadas em nome de determinados advogados, a inobservância do pleito acarreta nulidade. 02.Preliminar acolhida. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110796134 APC DF, Reg. Int. Process. 200881, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 13/09/2004, publicada no Diário da Justiça em 21/10/2004, pag. 64) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, porquanto ficara patente a ocorrência da nulidade procedimental. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspensa a decisão guerreada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do cumprimento de sentença até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Doutrinas Essenciais – Novo Processo Civil, Autor: Volume IV, Revista dos Tribunais, Editor: Revista dos Tribunais, PRIMEIRAS PÁGINAS, https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 23077822 - Pág. 1 (fl. 541) – Cumprimento de Sentença no 0036847-70.2016.8.07.0001. [3] - https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2021/76.pdf#page=0, acesso em 13/07/2021.